Tribunal: TJMT
Processo: 1056899-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056899-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA - CPF: 007.149.231-33 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO. INCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS A FATURAS PRETÉRITAS SEM DEMONSTRAÇÃO CLARA E INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a relação de consumo, declarou indevida a cobrança da fatura de agosto de 2025 no valor de R$ 1.182,88 e determinou o refaturamento, excluindo encargos financeiros relativos a faturas pretéritas (R$ 1.049,50), mantendo apenas o valor residual de R$ 133,38. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança, em fatura única, de encargos moratórios referentes a períodos anteriores, sem a devida discriminação técnica e comprovação da origem dos valores exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, III e VIII, que asseguram o direito à informação adequada e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 343, autoriza a cobrança de multa, juros e atualização monetária em caso de inadimplemento, mas não dispensa o fornecedor do dever de comprovar, de forma clara e individualizada, a composição dos valores cobrados.

5.

A concessionária não apresentou memória de cálculo nem discriminação detalhada dos encargos financeiros incluídos na fatura de agosto de 2025, impedindo o controle pelo consumidor e pelo Judiciário quanto à legalidade da cobrança.

6.

A ausência de transparência e a concentração de encargos em uma única fatura configuram prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, comprometendo o princípio da modicidade tarifária.

7.

Mantém-se, assim, a determinação de refaturamento, com exclusão dos encargos não comprovados e preservação do valor correspondente ao consumo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma clara, individualizada e transparente a composição de valores cobrados a título de encargos moratórios.

2.

A concentração, em uma única fatura, de encargos relativos a períodos pretéritos, sem discriminação técnica, caracteriza prática abusiva por violação ao dever de informação.

3.

A ausência de demonstração detalhada da origem e cálculo dos encargos afasta a legitimidade da cobrança e autoriza o refaturamento da conta.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056899-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Alexandre Marques Cortes Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1.

RECONHECER a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
deferida em seu favor.

2.
JULGAR PROCEDENTE
o pedido do Autor para declarar indevida a fatura de agosto/2025, no valor de R$ 1.182,88.

3. DETERMINAR que a Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura, devendo ser extirpado da fatura de agosto/2025 os valores referentes a multa, atualização monetária e juros de mora das faturas dos meses de agosto, setembro de 2023 e janeiro de 2024, no valor de R$ 1.049,50, mantendo-se as demais cobranças que totalizam a quantia de R$ 133,38 (cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 1.000,00 (UM mil reais).

4. RATIFICAR a tutela de urgência deferida na Decisão de ID 204721123, TORNANDO-A DEFINITIVA;

5.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais,
DECLARANDO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que o valor elevado da fatura de agosto de 2025 decorreu exclusivamente da incidência de encargos moratórios, isto é, multa, juros e atualização monetária, relativos a faturas pretéritas, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023 e janeiro de 2024, no montante de R$ 1.049,50, afirmando que tais cobranças estariam amparadas pela Lei nº 10.438/2002 e pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inexistindo qualquer irregularidade ou abuso..

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que a unidade consumidora nº 4100378 possui sistema de microgeração fotovoltaica regularmente homologado e que, no ciclo de faturamento de agosto de 2025, houve consumo de 413 kWh e injeção de 627 kWh na rede de distribuição, com saldo acumulado de créditos de 372 kWh.

Ainda assim, foi emitida fatura no valor total de R$ 1.182,88, quando, nos meses imediatamente anteriores, as cobranças permaneceram dentro do padrão histórico da unidade, sendo de R$ 158,24 em junho de 2025 e R$ 135,99 em julho de 2025.

A própria concessionária reconheceu que a elevação abrupta da fatura não decorreu de falha na compensação da energia gerada, mas da inclusão concentrada, no mês de agosto de 2025, de encargos financeiros relativos a supostos atrasos ocorridos em períodos anteriores, apontando como origem os meses de agosto e setembro de 2023 e janeiro de 2024, totalizando R$ 1.049,50.

Embora a legislação setorial autorize, em tese, a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária em caso de inadimplemento, nos termos do art. 343 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, bem como da disciplina legal aplicável ao setor elétrico, tal autorização não afasta o dever do fornecedor de demonstrar, de forma clara, transparente e individualizada, a composição do valor exigido do consumidor.

A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação adequada e transfere ao fornecedor, que detém os dados técnicos e operacionais do sistema de faturamento, o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

No caso concreto, apesar de alegar a existência de mora pretérita, a recorrente não apresentou memória de cálculo apta a demonstrar como se chegou ao montante de R$ 1.049,50, tampouco discriminou as bases de incidência, os percentuais efetivamente aplicados, os períodos exatos de atraso, as datas de vencimento e pagamento das faturas apontadas, ou a evolução do débito até a consolidação do valor lançado na fatura de agosto de 2025.

A ausência desses elementos inviabiliza o controle pelo consumidor e pelo próprio Judiciário quanto à legalidade e proporcionalidade da cobrança.

Ressalte-se que não se está afastando, de forma abstrata, a possibilidade de cobrança de encargos moratórios, mas apenas reconhecendo que a exigência concreta, tal como realizada, carece de suporte probatório mínimo e viola o dever de transparência e informação, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

A concentração, em uma única fatura, de encargos supostamente referentes a períodos anteriores, sem a correspondente discriminação técnica, compromete a modicidade tarifária e impede a verificação da correção dos valores exigidos.

Nesse contexto, mostra-se adequada a determinação de refaturamento da conta de agosto de 2025, com a exclusão dos encargos financeiros indevidamente lançados e a manutenção apenas do valor residual correspondente ao consumo efetivo não compensado, fixado em R$ 133,38.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto capaz de justificar a reforma da decisão recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026